Tribunal: TJDFT
Processo: 0705042-89.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA. ÔNUS DA PROVA. FORMA QUALIFICADA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COMERCIAL NÃO COMPROVADA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. No delito de receptação, sendo o bem apreendido na posse do réu, o ônus da prova quanto ao desconhecimento da origem incumbe à defesa. Não tendo a defesa se desincumbido desse ônus, considera-se caracterizado o delito.
2. As circunstâncias do caso – réu surpreendido na posse de motocicleta, alegando ter adquirido de terceiro, que não constava como proprietário do bem, e não tendo comprovado a data e a forma de aquisição e tampouco que realizou consulta a eventuais restrições – permitem a caracterização do delito de receptação
3. Para configurar a forma qualificada do delito, prevista no § 1o do art. 180 do CP, é imprescindível que o réu tenha utilizado o bem no exercício de atividade comercial ou industrial. Ausente tal prova, correto o afastamento da qualificadora.
4. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.